Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. SÚMULA 231/STJ. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. DECISÃO SOBERANA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por meio cruel (art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto. A defesa sustenta contrariedade à prova dos autos, ausência de prova da qualificadora e desproporcionalidade na fração redutora da tentativa.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a qualificadora do meio cruel está amparada em prova judicializada; (iii) determinar se a fração de 1/2 aplicada na redução da pena em razão da tentativa foi adequada.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois se baseia em elementos concretos colhidos sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos da vítima, confissão do réu e testemunhos indiretos corroborados por outras provas.
4. O depoimento indireto (testemunha de “ouvirdizer”) pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações e corroborada por outras provas, como no caso dos autos.
5. A qualificadora do meio cruel não pode ser afastada na apelação, conforme jurisprudência consolidada, salvo em hipóteses de manifesta arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto, diante da presença de múltiplos golpes com faca em regiões vitais.
6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a atenuante da confissão não reduziu a pena intermediária, em razão da vedação da Súmula 231 do STJ.
7. A redução da pena pela tentativa em fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional ao iter criminis percorrido, diante da violência empregada e da proximidade do resultado morte, frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.
4.DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando esta se fundamenta em conjunto probatório mínimo.
2. A qualificadora reconhecida pelos jurados deve ser mantida, salvo prova cabal de sua ausência.
3. A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do crime e a proximidade da consumação.